Tribunal: TJBA
Processo: 0047189-10.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0047189-10.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Bruno Lima Borges

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE ABANDONO DA CAUSA REJEITADA.
DEMORA NO JULGAMENTO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO AUTOR.

AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, POR DEIXAR DE OPORTUNIZAR ÀS PARTES A PRODUÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM.
INICIAL ACOMPANHADA DE RELATÓRIOS MÉDICOS CAPAZES DE COMPROVAR A NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. PRIORIDADE ABSOLUTA DE ATENDIMENTO. REQUERIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR IMPRESCIND
ÍVEL

AO
TRATAMENTO DE DOENÇA DE CROHN. EQUIPARAÇÃO A REMÉDIO. JURISPRUDÊNCIA.
FÁRMACO
SOLICITADO FORA DA LISTA DO SUS. NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO RESP 1657156.
PRESENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n°. 0047189-10.2010.8.05.0001
,

oriundos da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, na qual figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e
Apelado
BRUNO LIMA BORGES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO ao recurso
.